Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736358-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES, presa em 13/02/2020, acusada pelo crime de homicídio qualificado praticado contra sua própria filha de 2 (dois) anos de idade, além de suposta lesão corporal contra o companheiro, apontando como ato coator a decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública, alegando, em síntese, excesso de prazo, porquanto a custódia cautelar ultrapassou 686 (seiscentos e oitenta e seis) dias sem o respectivo julgamento no Tribunal do Júri. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 30680715). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida no Plantão Judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 30679348). A autoridade coatora prestou informações e complemento (Ids 30725897 e 30763789). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 31170568). É o Relatório. Decido. Observa-se que a autoridade coatora, em complemento às primeiras informações, juntado antes do Parecer da Procuradoria de Justiça, informou que revogou a prisão preventiva da paciente, impondo-lhe outras medidas cautelares. Em consulta aos autos, verifiquei a decisão, extensa e minuciosa, na qual o Juízo de piso decidiu reabrir a instrução processual e, em razão disso, revogou a prisão preventiva da paciente. Confiram-se os termos finais: “Diante do exposto, de ofício, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva da acusada LARYSSA YASMIN PIRES DE MORAES, já qualificada nos autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: a) Monitoramento eletrônico, por prazo indeterminado, até que se ultime a audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual a medida será reanalisada; b) Proibição de se ausentar do Distrito Federal; e c) Comparecimento a todos os atos do processo. No que tange ao monitoramento eletrônico, ficam estabelecidas as seguintes especificações: - a ré terá sua circulação controlada por meio de dispositivo de monitoração eletrônica, conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017; - não poderá sair do Distrito Federal sem autorização judicial, devendo ficar recolhido em sua residência, a qual será considerada como área de inclusão de monitoração, devendo o endereço residencial ser fornecido por completo no ato da colocação da tornozeleira eletrônica; - o recolhimento domiciliar deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, das 20h às 07h, e nos finais de semana e feriados em tempo integral, fixados o raio de vinte metros. Nos dias e horários não taxados, a acusada poderá ter livre circulação em todo o território do Distrito Federal; As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME mensalmente, mediante relatório ao juízo. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres, a saber: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Dou à presente decisão força de alvará de soltura, ofício ao CIME e mandado de intimação de monitoração eletrônica, devendo a ré ser posta em liberdade somente se não estiver presa por outro motivo. Oficie-se à Corregedoria-Geral da Polícia Civil, tal como determinado acima na presente decisão. Encaminhe a presente decisão ao Excelentíssimo Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, Relator do HC no 0736358-19.2021.8.07.0000 junto à Eg. 3a Turma Criminal” (...) (Processo no 0702909-44.2020.8.07.0020)”. A paciente foi solta no dia 18/11/2021. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021 12:19:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator